Tribunal: TRF3
Processo: 5019508-55.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
402/575)

5019508-55.2019.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019508-55.2019.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: MAGIC LASER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. TEMA 383/STJ (REsp 1.120.295/SP). DESPACHO CITATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. ART. 240, §1o, DO CPC. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA NÃO ESSENCIAL À SOLUÇÃO ADOTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à prescrição, aplicando o entendimento firmado no REsp 1.120.295/SP (Tema 383/STJ), reconhecendo como marco interruptivo o despacho citatório, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 174 do CTN e do art. 240, §1o, do CPC.

A alegação de erro material quanto às datas das Certidões de Dívida Ativa traduz inconformismo com a valoração probatória adotada, não caracterizando vício sanável por meio de embargos de declaração.

Inexistente omissão quanto às matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento de teses subsidiárias, como a nulidade da citação por edital, diante da solução adotada no acórdão.

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019508-55.2019.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: MAGIC LASER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa MAGIC LASER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA contra o acórdão proferido por esta Corte. Nos embargos, a parte embargante alega, em síntese, erro material quanto às datas constantes das Certidões de Dívida Ativa (sustendo que as CDAs foram emitidas em 2010 e que, por força da sistemática do lançamento por homologação, haveria prescrição quinquenal), omissão quanto ao prequestionamento de questões relevantes para manejo de recursos aos Tribunais Superiores (prescrição intercorrente/quinquenal e nulidade da citação por edital), e aponta nulidade da citação por edital por suposto não esgotamento de modalidades de citação e de requisições a bases públicas, invocando o art. 256, §3o, CPC, art. 8o da LEF e Súmula 414/STJ.

Requer correção do erro material, manifestação expressa sobre a data de constituição do crédito (art. 149 do CTN), prequestionamento das matérias indicadas, intimação da União para contrarrazões (art. 1.023, §2o, CPC) e, subsidiariamente, reconhecimento da prescrição com extinção da execução fiscal ou anulação dos atos posteriores à citação por edital, podendo pleitear efeitos modificativos ou integrativos dos embargos quando cabível. A peça contém extensa fundamentação legal e jurisprudencial arrolada para sustentar as teses de decadência/prescrição e nulidade da citação.

A União insurgiu‐se contra os embargos, postulando sua rejeição. Afirma que os embargos não apontam obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas visam rediscutir matéria já apreciada, em afronta aos limites dos embargos de declaração. Sustenta que o acórdão fundamentou adequadamente a decisão com base no precedente REsp 1.120.295/SP (Tema 383), na redação do art. 174 do CTN e no art. 240, §1o, do CPC, tendo sido considerado o despacho citatório de 20/05/2015 como marco interruptivo, cujo efeito retroage à data de propositura da ação, sem que haja mora imputável à exequente. Pugna‐se, portanto, pela rejeição dos embargos por ausência de vício formal apto ao acolhimento.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

O art. 1.022 do CPC disciplina o cabimento restrito dos embargos de declaração, aplicando‐se o recurso apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão sobre ponto que devesse ser necessariamente enfrentado pelo julgador.

No caso dos autos, o acórdão examinou e fundamentou a questão central invocada pelo embargante — a prescrição — aplicando o precedente REsp 1.120.295/SP e os dispositivos legais pertinentes, nos termos explicitados no próprio julgado. Transcrevo literal e relevantemente trecho do voto do acórdão que embasa a solução adotada:

"A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é regulada pelo art. 174, do CTN: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024 III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Portanto, previsto no "caput", do art. 174, do CTN, que o prazo prescricional para a cobranção do crédito tributário é de cinco anos, o prazo é interrompido pela citação válida, conforme inc. I, do parágrafo único, na redação originária, ou pelo despacho que a determina, na redação dada ao dispositivo pela Lei Complementar no 118/2005. Por ocasião do julgamento do REsp. 1.120.295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, o C. Superior Tribunal de Justiça, affirmada a orientação quanto ao termo final do prazo prescricional ao fixar os marcos interruptivos da prescrição de acordo com a entrada em vigor da LC 118/05, em 09/06/2005: a) antes, a citação; b) após, o despacho que a ordena. Em ambas as hipóteses, os efeitos da interrupção retroagem à data do ajuizamento da ação, desde que a demora na prática do ato não seja imputável exclusivamente à inércia da exequente. Portanto, analisados os autos nos termos do precedente acima citado (REsp. 1.120.295/SP), não ocorreu a prescrição, pois não ultrapassado o prazo quinquenal entre a constituição do crédito tributário (CDA 80 2 11 032060-07 - declaração datada de 07/04/10 ; CDA 80 4 14 076817-70 - declarações datadas de 15/04/11, 12/04/12, 23/04/12, 10/05/12, 15/06/12, 16/07/12, 16/08/12, 06/09/12, 17/10/12, 13/11/12, 05/12/12 e 11/01/13 ) e o despacho citatório (20/05/15) , que, no caso dos autos, consubstancia o marco interruptivo da prescrição, consoante atual redação do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, que retroage à data da propositura da ação (23/01/2015), conforme art. 240, §1o, CPC, não havendo mora imputável à exequente. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação positivo , para negar provimento ao agravo de instrumento. É como voto."

A citada passagem demonstra que o acórdão enfrentou a matéria que constitui o eixo da insurgência — a prescrição — indicando datas e fundamento jurídico para a decisão. A alegação de erro material quanto à datação das CDAs traduz controvérsia sobre valoração probatória e confrontação documental, matéria que não caracteriza, por si só, omissão, obscuridade ou contradição aptas a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração.

Por outro lado, eventual argumentação relativa à nulidade da citação por edital foi suscitada como alternativa, mas o acórdão resolveu a controvérsia pelo fundamento da inexistência de prescrição, matéria que foi devidamente examinada.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. TEMA 383/STJ (REsp 1.120.295/SP). DESPACHO CITATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. ART. 240, §1o, DO CPC. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA NÃO ESSENCIAL À SOLUÇÃO ADOTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à prescrição, aplicando o entendimento firmado no REsp 1.120.295/SP (Tema 383/STJ), reconhecendo como marco interruptivo o despacho citatório, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 174 do CTN e do art. 240, §1o, do CPC.

A alegação de erro material quanto às datas das Certidões de Dívida Ativa traduz inconformismo com a valoração probatória adotada, não caracterizando vício sanável por meio de embargos de declaração.

Inexistente omissão quanto às matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento de teses subsidiárias, como a nulidade da citação por edital, diante da solução adotada no acórdão.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão